Tribunal: TJES
Processo: 5012209-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012209-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTEAMENTO IRREGULAR "VISTA DO MAR". INFRAESTRUTURA BÁSICA E SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTE PÚBLICO E CONCESSIONÁRIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e pelo Município de Vila Velha contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública Estadual.

2)
A decisão embargada determinou que a concessionária e o ente público adotem medidas coordenadas para a implementação de infraestrutura básica (água, esgoto, energia e iluminação) no loteamento "Vista do Mar", sob o fundamento de que a omissão na fiscalização e a consolidação da ocupação impõem o dever de regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incidiu em omissão ou obscuridade quanto à delimitação das responsabilidades individuais de cada ente na obrigação solidária; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a tese de responsabilidade subsidiária do Município com fulcro no § 6º do art. 37 da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração têm por escopo sanar obscuridade, contradição ou omissão, não servindo para o reexame de matéria decidida de forma satisfatória.

5)
O acórdão embargado enfrentou de forma clara a responsabilidade dos entes, estipulando que as medidas devem ser adotadas "no âmbito das respectivas competências".

6)
A determinação para que os próprios executores apresentem plano de trabalho, com "especificação das responsabilidades de cada ente", justifica-se pela expertise técnica necessária para a coordenação logística das obras, o que afasta a alegação de obscuridade.

7)
A responsabilidade do Município na regularização de loteamentos consolidados decorre de poder-dever primário, fundado no art. 40 da Lei 6.766/1979 e nos arts. 30 (VIII) e 182, caput, da CF/88, conforme precedente do STJ (AREsp 1.678.232/SP).

8)
O reconhecimento do dever primário de agir afasta a tese de responsabilidade meramente subsidiária, tornando desnecessária a integração do julgado quanto a este ponto.

9)
A pretensão de rediscutir o regime de solidariedade imposto e o mérito da decisão revela mero inconformismo, incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste vício de integração quando o acórdão fixa a obrigação solidária de entes públicos e concessionárias para regularização de infraestrutura, remetendo a especificação técnica das responsabilidades ao plano de trabalho a ser apresentado pelos próprios executores.

2. O dever do Município de regularizar loteamento irregular consolidado é obrigação de natureza vinculada e primária, o que afasta a tese de responsabilidade subsidiária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, inciso VIII, 37, § 6º, e 182, caput; Lei 6.766/1979, art. 40 e seu § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.678.232/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/8/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento aos recursos.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os recursos serão analisados em conjunto.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia, como no caso dos autos, determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião o julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O caso em análise versa ação civil pública, na qual busca a Defensoria Pública Estadual compelir o Município de Vila Velha e as concessionárias de água/esgoto e energia elétrica a implementarem a infraestrutura básica para o fornecimento de serviços públicos essenciais à comunidade denominada "Vista do Mar".

A decisão agravada indeferiu a pretensão liminar, sob os fundamentos de que (i) a responsabilidade primária é do loteador privado, sendo a do Município apenas subsidiária; (ii) a matéria demanda instrução probatória; e (iii) a medida encontra óbice na vedação de liminares satisfativas contra a Fazenda Pública.

Pois bem. O caso é de provimento do recurso.

A controvérsia exige a superação da análise meramente formalista da responsabilidade civil para adentrar na esfera da eficácia dos direitos fundamentais e do poder-dever da Administração Pública diante de realidades sociais consolidadas.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático sobre o tema, pacificou o entendimento de que a norma contida no art. 40 da Lei nº 6.766/79, que trata da regularização de loteamentos, não confere ao Município mera faculdade, senão verdadeiro poder-dever de agir.

Essa obrigação, de natureza vinculada, emana diretamente da competência constitucional do Município para
"promover, no que couber, adequado ordenamento territorial"
(art. 30, VIII, da CF/88) e do dever de executar a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de
"ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes"
(art. 182, caput, da CF/88).

Vale ressaltar, contudo, que STJ, consciente da necessidade de ponderar a força normativa dos direitos fundamentais com as limitações fáticas da Administração, modulou o alcance da obrigação do Poder Público, estabelecendo, com precisão, que a atuação municipal compulsória
"deve se restringir às obras essenciais a serem implantadas em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/79), em especial à infraestrutura essencial para inserção na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados"
.

Essa delimitação é fundamental, pois oferece o contorno exato para a atuação judicial, afastando o risco de ingerência indevida em políticas públicas ou de imposição de ônus ilimitado ao erário.

Em outras palavras, a modulação equilibra o dever estatal de garantir o mínimo existencial urbanístico à população vulnerável e o princípio da reserva do possível, garantindo que a intervenção se limite ao estritamente necessário para assegurar a dignidade e a saúde dos cidadãos, sem converter o ente público em "segurador universal" das obrigações do loteador particular, contra quem sempre remanescerá o direito de regresso.

Confira-se a ementa de julgamento do sobredito precedente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. ÁREA DE MANANCIAIS. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS POLUIDORES DIRETOS E INDIRETOS. REEXAME DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. ART. 40 DA LEI 6.766/1979. ESTATUTO DA CIDADE. DEVER MUNICIPAL. LIMITAÇÃO ÀS OBRAS ESSENCIAIS. 1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com pedido de antecipação de tutela, contra o Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Gilberto Augusto Camargo, espólio de Joaquim Augusto Lacerda Camargo, espólio de Olavo Lacerda de Camargo Júnior, Celso Mathias da Silva, Aloysio Duarte da Silva, Evelyn Buttner Ribeiro e Telepatch - Sistemas de Comunicações Ltda. 2. O Ministério Público Estadual alega que a área denominada "Sítio Eldorado" ou "Irmãos Camargo", foi invadida irregularmente, com ocupações em áreas de risco e em áreas públicas decorrentes de loteamentos clandestinos e invasões. 3. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) condenar os réus proprietários dos lotes ao ressarcimento dos danos ambientais e urbanísticos a serem apurados em liquidação de sentença; e, (b) confirmar a liminar concedida e condenar o Município e o Estado de São Paulo na regularização da área nos termos em que já vem sendo realizado, mormente no que concerne à inclusão da área no Programa de Recuperação de Interesse Social – PRIS. [...] AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 11. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem, confirmando a sentença, lançou os seguintes fundamentos: "Em que pese o texto legal fazer referência ao termo 'poderá', o comando normativo corresponde a verdadeiro 'poder-dever' da Administração Pública, no caso, da Prefeitura Municipal. Isto porque a regularização de um loteamento clandestino encontra origem na competência constitucional atribuída aos Municípios para a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF). Na medida em que o texto constitucional garante aos Municípios verdadeiro controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, passa a estabelecer limitação ao direito de construir, determinada sob a égide do poder de polícia, assim compreendido: (...) Logo, o poder de polícia a ser exercido pelos Municípios para o adequado ordenamento territorial busca a proteção do interesse público, que é um dever, a maior obrigação da Administração Pública. Além do mais, o 'poder-dever' da Prefeitura do Município em promover a regularização do loteamento clandestino decorre do momento em que a municipalidade tem conhecimento do loteamento ilegal consolidado. Tanto assim, que já se pronunciou esta 5ª Câmara de Direito Público, em caso semelhante ao dos autos, sob a relatoria da Desembargadora Heloísa Martins Mimessi: (...) Desse modo, o Município de São Paulo, detentor do poder de polícia em matéria de organização urbana, tem o dever, e não a faculdade, de promover os atos administrativos e providências executórias para regularizar o loteamento clandestino na área 'Sítio Eldorado' ou 'Irmãos Camargo'. Ainda que alegue que tomou as medidas cabíveis por meio da Instauração do processo administrativo P.A. nº 19970.006.244-9, o dever de regularizar o loteamento clandestino na área discutida nos autos permanece. (...) Sendo assim, em se tratando de área de proteção de mananciais, tem-se o dever do Estado de São Paulo atuar em conjunto com a Municipalidade ré para a regularização da ocupação da área e garantia da preservação do meio ambiente afetado pelo loteamento clandestino instalado pelos réus particulares. Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos e ao reexame necessário, mantendo a r. sentença que deu correta solução à lide".
12. A questão de fundo, ou seja, se os Municípios têm o dever de regularizar loteamentos irregulares ou clandestinos e qual a extensão dessa responsabilidade, foi examinada no REsp 1.164.893, de minha relatoria, afetado à Primeira Seção. 13. O Município é titular do dever de regularizar loteamentos clandestinos ou irregulares, mas sua atuação deve restringir-se às obras essenciais a serem implantadas, em conformidade com a legislação urbanística local (art. 40, § 5º, da Lei 6.799/1979), em especial à infraestrutura necessária para melhoria na malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação pública, de modo a atender aos moradores já instalados. Inexiste tal dever em relação às parcelas do loteamento irregular ainda não ocupadas. Tudo sem prejuízo do também dever-poder da Administração de, além de cominar sanções administrativas, civis e penais, cobrar dos responsáveis o custo que sua atuação saneadora acarrete.
14. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 15. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. CONCLUSÃO 16. Agravos conhecidos para se negar provimento aos Recursos Especiais. (AREsp n. 1.678.232/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 16/8/2021.)

No caso, observa-se que o acervo probatório é farto e mais do que suficiente para demonstrar a elevada probabilidade do direito invocado pela agravante, infirmando a necessidade de maior dilação probatória para a concessão da tutela de urgência.

Primeiramente, a própria Municipalidade anexa às contrarrazões o
Decreto Municipal nº 114/2003
(ID 7048711), que "Aprova o Conjunto Habitacional de Interesse Social 'Vista do Mar'".

Com efeito, este documento é prova inequívoca e pré-constituída de que não se trata de ocupação clandestina desconhecida pelo Poder Público, mas de loteamento que recebeu a chancela oficial e que, por mais de duas décadas, teve a implantação negligenciada, caracterizando nítida falha no poder-dever de fiscalização.

Para corroborar a consolidação da ocupação e a segurança jurídica da posse dos moradores, o órgão da Defensoria Estadual alega fato de extrema relevância, não impugnado especificamente pelos agravados: o trânsito em julgado da sentença de improcedência na ação de reintegração de posse nº 0032423-50.2016.8.08.0035.

A menção ao processo é juridicamente relevante, pois evidencia que no litígio com o loteador o Judiciário reconhecera que a permanência das famílias na área não é precária, bem como reforça o dever do Poder Público de prover as condições mínimas de dignidade a um núcleo populacional cuja permanência no local foi judicialmente assegurada.

O elemento probatório mais eloquente, contudo, consta da petição de ID 6627714. Isso porque, as fotografias coligidas demonstram, de forma irrefutável, que equipes e veículos da EDP, da CESAN e da própria Prefeitura de Vila Velha iniciaram intervenções no loteamento — como instalação de postes e obras de pavimentação — logo após o ajuizamento da ação civil pública.

Trata-se, em verdade, de reconhecimento fático da necessidade e da possibilidade das obras, esvaziando por completo as teses defensivas de impossibilidade técnica ou de ausência de responsabilidade.

Nesse contexto, a pretensão da Defensoria Pública, ao pleitear água, esgoto, energia e iluminação pública para as 300 famílias que residem no local, não é apenas juridicamente viável, como também necessária para garantir o mínimo existencial à comunidade vulnerável.

Por fim, deve ainda ser afastada a alegação de que o início das obras evidencia a ausência de urgência, pois, conforme salientado pela recorrente na petição de ID 12617433, as intervenções são parciais e não há qualquer plano ou cronograma que garanta a conclusão de forma integral e coordenada.

A tutela jurisdicional é, portanto, imprescindível para converter a ação reativa e desordenada dos agravados em obrigação estruturada, com prazos e escopo definidos.

Com esse escopo, e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação de marcos temporais distintos é medida que pondera a urgência da demanda com a complexidade da execução.

Para a apresentação do diagnóstico e do plano de trabalho coordenado, obrigação que inegavelmente demanda estudos técnicos e alinhamento interinstitucional entre o Município e as concessionárias, deve ser estabelecido o prazo de
120

(cento e vinte) dias
.

A elasticidade do lapso temporal se justifica diante da “alta complexidade da matéria”, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, e da extensão do loteamento (128.397,50 m2), assegurando, assim, tempo hábil para a elaboração de solução de engenharia e urbanística que seja definitiva, e não meramente paliativa.

Por outro lado, para a plena e integral regularização de serviços de menor complexidade e já existentes na localidade, como a coleta de resíduos sólidos — cuja prestação, ainda que parcial, fora admitida pelo próprio Município (ID 7048719) —, fixa-se o prazo de
30 (trinta) dias
, por ser período mais que suficiente para os ajustes logísticos necessários, garantindo o atendimento imediato de necessidades básicas sem impor ônus de execução desarrazoado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar que os agravados, de forma solidária e no âmbito das respectivas competências, adotem as seguintes medidas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, limitada, por ora, a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais):

a) apresentem, no prazo de
120

(cento e vinte) dias
, diagnóstico detalhado da infraestrutura existente e o plano de trabalho coordenado, com cronograma físico-financeiro, para a execução das obras de infraestrutura complementar necessárias à plena disponibilização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, energia elétrica domiciliar e iluminação pública no loteamento "Vista do Mar", com a especificação das responsabilidades de cada ente;

b) o Município de Vila Velha, no prazo de
30 (vinte) dias
, implemente e regularize, de forma integral, o serviço de coleta de resíduos sólidos em todas as vias acessíveis do loteamento, caso ainda não o tenha feito.

À evidência, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e exauriente, as questões pertinentes à responsabilidade dos entes envolvidos na regularização do loteamento "Vista do Mar".

Quanto à alegada falta de delimitação das responsabilidades, o julgado fora expresso ao determinar sejam as medidas adotadas pelos agravados
"no âmbito das respectivas competências"
, fixando no item "a" do dispositivo a obrigação de apresentarem plano de trabalho com a
"especificação das responsabilidades de cada ente"
.

Desse modo, a decisão conferiu aos próprios executores — detentores da
expertise
técnica necessária — o ônus de coordenar a divisão logística das obras, não havendo que se falar em obscuridade ou transferência indevida de encargos.

Em relação à tese de responsabilidade subsidiária arguida pelo Município, fundamentou-se o acórdão em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.678.232/SP), que reconhece o
poder-dever primário
do ente municipal na regularização fundiária de núcleos consolidados, o que afasta, por consequência lógica, a aplicação do regime de subsidiariedade por ele pretendido.

Resta claro, portanto, que o inconformismo dos embargantes não aponta vícios de integração, sendo mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão e o regime de solidariedade imposto, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e
a ele
s

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)